Tribunal: STF
Processo: ARE 1462601
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA: TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. ABONO ANUAL. DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA: TAXA SELIC: ACÓRDÃO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga/MG: 



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DO FUNDEB PAGO EM FORMA DE ABONO ANUAL. AFASTAMENTOS DO SERVIDOR. DIREITO AO RATEIO. NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO HABITUAL. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. O afastamento do(a) servidor(a) público(a) por motivo de doença é considerado como de efetivo exercício para os fins legais. O abono concedido em parcela única e mediante rateio de valores determinados e remanescentes da cota de destinação genérica dos recursos do FUNDEB tem caráter transitório e eventual, afastando a incidência de contribuição previdenciária. Recurso da parte autora  provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, excluindo a incidência de contribuição previdenciária sobre o valor da condenação. Recurso da parte ré parcialmente provido para aplicar à condenação os parâmetros de correção monetária e juros estabelecidos pela EC nº 113/2021” (fls. 1-2, e-doc. 8). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os arts. 1º, 2º, 18, 30, 37 e 39 e o inc. XI do art. 212-A da Constituição da República e o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido para reformar o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se a violação à Constituição Federal, para se declarar a improcedência dos pedidos iniciais, ou, ao menos, para que seja reconhecida a incidência da contribuição previdenciária e afastada a incidência do IPCA-E, mantendo-se apenas a incidência da SELIC, a partir da citação” (fl. 25, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 11). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que o Tribunal de origem decidiu “matéria eminentemente de direito, considerando a base fática já delineada” (fl. 8, e-doc. 12).



    Salienta que “não há que se falar na necessidade de análise de legislação local ou mesmo reexame de provas, visto que a matéria é eminentemente constitucional e está posta no v. acórdão recorrido. Ademais, caso algum vício de fundamentação houvesse, não poderia ser atribuído ao Agravante, que buscou integrar o v. acórdão com a interposição dos Embargos Declaratórios” (fl. 8, e-doc. 12).



    Assinala que, “quanto à incidência da Súmula 454, que, como visto, determina que a ‘simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’, evidente sua inaplicabilidade ao caso, nem mesmo por analogia, já que não se discute a interpretação de cláusulas contratuais” (fl. 8, e-doc. 12).



    Pede “o provimento do agravo, a fim de seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário, para, reformando-se o acórdão recorrido, se declarar a improcedência dos pedidos iniciais, ou, ao menos, para que seja reconhecida a incidência da contribuição previdenciária” (fl. 9, e-doc. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.068 (Tema 163), Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade” (DJe 22.3.2019).



    A Turma Recursal de origem observou a tese fixada no Tema 163 da repercussão geral, ao assentar que, “considerando que o abono devido ao rateio do Fundeb é concedido em parcela única, sem habitualidade ou correspondência a qualquer contraprestação por serviço especificamente prestado, estando expressamente desvinculado do salário e não integrando a remuneração regular, não há que se falar na incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba” (fl. 11, e-doc. 8).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator dirimiu a controvérsia sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre o abono anual “referente ao rateio das sobras do FUNDEB [Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação]” nestes termos:



    “No caso concreto, a autora é servidora pública concursada, ocupante do cargo de Monitora de Apoio à Infância, tendo se afastado do serviço no ano de 2021 por mais de 30 dias, por motivo de doença (ID 445431406).



    A Lei Municipal 1.548/1978, em seu artigo 74, incisos V, dispõe que será considerado como de efetivo exercício o afastamento em virtude de licenças para tratamento de saúde, nos temos do artigo 102. 



    Destarte, não prosperam os argumentos aventados no recurso apresentado pelo Município fazendo jus a parte autora ao rateio do Fundeb do ano de 2021.



    Importa acrescentar que, embora a autora não tenha formulado requerimento expresso de declaração de ilegalidade da norma legal de referência, nada obsta que o Judiciário afaste a sua aplicação, inclusive atendendo a requerimento formulado no item I da exordial.



    Em relação a contribuição previdenciária, a cobrança realizada está lastreada no Decreto nº 7.802, de 27 de dezembro de 2021, expedido pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Cel. Fabriciano (...).



    A meu sentir, o ato normativo em discussão, quando interpretado em conjunto com a legislação federal de regência da matéria, não pode prevalecer para o fim de autorizar a incidência da contribuição previdenciária sobre o abono referente à distribuição de sobras do Fundeb. 



    Ora, o abono concedido em parcela única e mediante rateio de valores determinados e remanescentes da cota de destinação genérica dos recursos do Fundeb tem caráter transitório e eventual, afastando a incidência de contribuição previdenciária, porquanto nos termos do artigo 201, §11, da Constituição da República, e artigo 28, §9º, e, item 7, da Lei 8.212/1991, alterada pelas Leis 9.528/1997 e 9.711/1998, a contribuição previdenciária ocorre sobre os ganhos habituais do empregado. 



    A finalidade do pagamento do abono é dar cumprimento ao quanto disposto no § 2º do art. 26 da Lei Federal 14.113/2020, que manda aplicar pelo menos 70% (setenta por cento) dos recursos do Fundeb, em cada rede de ensino, na remuneração dos profissionais da educação básica, residindo ai o seu caráter eventual porque dependente do que se convencionou chamar de sobra do rateio do Fundeb, que, ao final do ano, pode não existir. (...)



    Diante desse cenário, o recurso da parte autora deve ser provido para que sobre a importância devida pelo Município, a título de rateio das sobras do Fundeb, não seja descontada a contribuição previdenciária” (fls. 3-4, e-doc. 10).



    Rever a conclusão das instâncias do Juizado Especial, em relação à natureza jurídica do abono anual e à incidência de contribuição previdenciária sobre essa vantagem pecuniária, demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis municipais ns. 1.548/1978 e 4.411/2021, Decreto municipal n. 7.802/2021, Leis federais ns. 8.212/1991 e 14.113/2020). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 817.571-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.10.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO PARA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 817.571-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.10.2014).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NATUREZA DA VERBA. LEI MUNICIPAL Nº 13.400/02. SÚMULA 280/STF. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese — a Lei municipal nº 13.400/02 —, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.433.481-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA NÃO REMUNERADA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.298.737-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2021).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público estadual. Contribuição previdenciária. Lei municipal nº 9.154/06. Ausência de prequestionamento e ofensa reflexa. Súmulas nºs 280, 282 e 356 desta Corte. 1. No que se refere aos arts. 3º, inciso I; e 195, § 5º, da Constituição Federal, apontados como violados, esses carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objeto dos embargos declaratórios opostos pelo recorrente. Incidem, na espécie, as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 2. O reexame do acórdão impugnado demandaria análise restrita à legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal nº 9.154/06). Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 741.639-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.11.2012).



    8. Em relação à atualização monetária e aos juros moratórios da condenação judicial imposta à Fazenda Pública municipal, a Turma Recursal de origem deu “PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo Município de Coronel Fabriciano e reformo[u] a sentença para fixar que sobre o montante a ser pago pelo réu à parte autora deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir da data em que a verba era devida (29/12/2021), nos termos da EC nº 113/2021” (fl. 12,e-doc. 8).



    Ao atender a postulação do Município agravante no julgamento do recurso inominado, observou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incide “a taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021, por força da Emenda Constitucional 113/2021” (ARE n. 1.382.159-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    Na mesma linha é o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.437.482-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2023).



    9. No recurso extraordinário, o agravante argumenta que “deve incidir apenas a taxa SELIC, a partir da citação” (fl. 23, e-doc. 10).



    O exame dessa pretensão do agravante, sobre o termo inicial de incidência de juros e correção monetária, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DATA DE INÍCIO E TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. FORMA DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE E BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS: MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.329.957-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora